Tribunal: TJMT
Processo: 1013602-24.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013602-24.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), LORENA TAMILLI RODRIGUES DEMELLAS - CPF: 036.557.391-41 (PACIENTE), 3º Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS VALDEMAR DO NASCIMENTO CAVALCANTE - CPF: 060.155.911-88 (TERCEIRO INTERESSADO), KAYKY GUSMAO REIS - CPF: 062.672.251-94 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 060.010.061-80 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER FRANCISCO ALEXS PERES PINTO - CPF: 056.450.371-11 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANNUEL CARLOS KOHL PEREIRA - CPF: 052.915.551-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE UMA CRIANÇA MENOR DE IDADE. VIABILIDADE DA CONVERSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INTRANSMISSIBILIDADE DA PENA. CONVERSÃO CONDICIONADA À APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS MEDIDAS EVENTUALMENTE IMPOSTAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO, EM TESE, IMPUTADO À PACIENTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 282; 319, IX, E 318-B, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
3.
PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. ORDEM CONCEDIDA
EM PARTE
.

Dispõe o art. 318, V, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva imposta à paciente – que é mulher com filho de 5 (cinco) anos de idade – pode ser substituída pela prisão domiciliar, em obediência ao princípio constitucional da intransmissibilidade da pena. Contudo, ante a reprovabilidade
da
conduta e a reiteração delitiva, em tese, praticada pela paciente, faz-se necessária a imposição de medida cautelar diversa da prisão, consubstanciada no monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, sem prejuízo de outras medidas eventualmente estabelecidas pela autoridade judiciária acoimada de coatora, nos termos dos
arts
. 282 e 319, IX do Código de Processo Penal.

Pedido julgado parcialmente procedente
.

O
rdem parcialmente concedida
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Enio

Martimiano
da Cunha Junior, em favor de
Lorena
Tamilli
Rodrigues
Demellas
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT.

Depreende-se desta impetração que a paciente foi presa preventivamente nos autos da Representação pela Prisão Preventiva n. 1000237-22.2024.8.11.0025, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (
arts
. 33 e 35, c/c 40, VI, da Lei n. 11.343/06).

Afirma, o impetrante, que a paciente é mãe de um filho menor de 12 anos, que depende exclusivamente de seus cuidados, motivo pelo qual faz jus a prisão domiciliar
, porquanto
“
O crime imputado à paciente não envolve violência ou grave ameaça e não existe nenhuma situação excepcional que contraindique a concessão de prisão domiciliar à genitora, ora paciente. A jurisprudência do STF reforça que até mesmo a reincidência não afasta o direito à prisão domiciliar.”

Sustenta que não há nenhuma situação excepcional que justifique a manutenção da prisão preventiva da paciente que é mãe solteira de um filho menor que depende exclusivamente dela para sobreviver. Além disso, o pai da criança encontra-se recluso.

Registra que
“
a
orientação segundo
a qual a segregação cautelar somente pode ser efetivada se presentes os requisitos legais, a ausência de fundamentação adequada da decisão emanada do juízo coator, e o visível constrangimento ao qual a paciente vem sendo submetida, desrespeitando o teor do Pacto São José da Costa Rica, a Constituição Federal, o Código de Processo Penal e o Código Penal”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a concessão da prisão domiciliar. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 215422157. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 216295165, no qual fez um resumo da tramitação do
processo
em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID 218988666, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É importante transcrever os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau para indeferir o pedido de substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar, vazados nos seguintes termos:

[
...]
Vistos
,

Trata-se de pedido de substituição da prisão preventiva
pela prisão domiciliar formulado pela Defesa da investigada LORENA TAMILLI RODRIGUES DEMELLAS sob o argumento de que é mãe solícita do menor P. M. D. P., nascido em 28/06/2018 que depende exclusivamente de seus cuidados maternos para seu desenvolvimento integral e bem-estar (Id. 154510063).

Posteriormente, sobreveio também pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa do investigado CARLOS VALDEMAR DO NASCIMENTO CAVALCANTE sob o argumento de nulidade no cumprimento do mandado de prisão preventiva porque não observou as exigências legais.

Aduz que os Policiais arrombaram o portão da casa; a porta da sala; a porta do quarto do casal, por volta de 5h da manhã quando estava dormindo com sua esposa e filho de apenas 2 meses de vida (Id. 154783570).

Instado a manifestar, o Ministério Público manifestou contrariamente aos pleitos, bem como pugnou pela manutenção das prisões (Id. 154895281).

Muito bem.

1. DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR DE LORENA TAMILLI RODRIGUES DEMELLAS

O Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem em Habeas Corpus coletivo “para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício (HC 143641/SP).”

Com efeito erga omnes estendeu, “de ofício, às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional”.

Nessa perspectiva, e não obstante a decisão do Supremo Tribunal Federal não tenha dado uma carta em branco à soltura de mulheres, permitindo afastar a aplicação do acórdão “em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”,
fato é que este caso não se enquadra mesmo no benefício concedido, isso porque dada a REITERAÇÃO DELITIVA, é importante registrar que a investigada responde à ação penal sob o n. 1000835-66.2020.8.11.0105 POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, NA FORMA DO ART. 69 DO CP), em trâmite na Comarca de Colniza/MT.

Não importante, mas não posso olvidar também que a investigada respondeu à ação penal sob o n. 0003016-75.2020.8.11.0002 na Comarca de Várzea Grande/MT, mas foi absolvida por não configurar a justa causa exigida para autorizar a mitigação do direito à inviolabilidade em seu domicílio.
Contudo, lá foi localizada UMA PORÇÃO GRANDE DE COCAÍNA, escondida na base da cama box, pesando 233,19g (duzentos e trinta e três gramas e dezenove centigramas), ou seja, QUASE MEIO QUILO DE DROGA.

Assim, entendo que não é possível invocar a relação de maternidade para afrouxar as regras penais cautelares como é o caso da prisão quando necessária, mormente porque em nome da proteção à criança não faz sentido tutelar o retorno da investigada no lar, mormente porque no presente caso, a investigada aparenta FORNECER UMA GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS para o interlocutor Wellinton, COM TRANSAÇÕES DE VALORES ELEVADOS, havendo, inclusive, aparente entendimento entre os dois quanto à AQUISIÇÃO DE DROGAS DE OUTROS PAÍSES, COMO A BOLÍVIA, PARAGUAI E PERU.

Desta feita, tenho que não aportou nos autos nenhum elemento novo, razão por que REPORTO-ME à decisão que decretou sua prisão preventiva, mormente porque a circunstância empírica permanece inalterada, ou seja, não houve alteração fática do cenário de risco à ordem pública a justificar a alteração daquela decisão (natureza “rebus sic stantibus” da decisão judicial), cujas razões faço referência “per
relationem
”, técnica permitida pela jurisprudência do STF [“...O Supremo Tribunal Federal tem salientado, em seu magistério jurisprudencial, a propósito da motivação "per
relationem
", que
inocorre
ausência de fundamentação quando o ato decisório - o acórdão, inclusive - reporta-se, expressamente, a manifestações ou a peças processuais outras, mesmo as produzidas pelo Ministério Público, desde que nelas achem-se expostos os motivos, de fato ou de direito, justificadores da decisão judicial proferida ...” (Ag. Reg. no Habeas Corpus nº 127228/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 01.09.2015, unânime,
DJe
12.11.2015)].

Confira-se o trecho da decisão:

“(...) Os indícios de autoria estão plasmados nas conversas extraídas do relatório de degravação dos celulares apreendidos nos autos n. 1001777-42.2023.8.11.0025, bem como conversas
degravadas
, cujos trechos relevantes serão transcritos logo mais.

Antes de adentrar nas condutas individualizadas dos representados, é importante mencionar que durante a prisão de Wellinton Henrique De Sousa por tráfico de drogas e condutas afins foram apreendidos 3 (três) aparelhos celulares, cuja degravação de conversas deu origem à suspeita de traficância pelos representados.

Sobre as condutas individualizadas.

1.1) WAGNER FRANCISCO ALEXS PERES PINTO

Os diálogos entre Wellinton Henrique e Lorena
Tamilli
sugerem que Wagner Francisco seria o fornecedor de drogas.

Veja:

“(...)

WELLINTON: O LOLA e o
cara
do KANK aí, vai dar certo? O que que virou, se falou que ele chegou no
cê
aí.

LORENA:
Tá
certo, vai dar certo com fé em Deus
vaí
.

WELLINTON: O Cara...O
cara
levou o trem aí?
Ce

tá
com o trem na
mão?.

LORENA: Ele já vai trazer;

WELLINTON:
Tá
, a hora que ele chega aí, é que
ce

tivé
com a mercadoria
ce
me fala que vou
ti
ligar na
vídeo chamada
aí
ce
me mostra ela, ai eu já vou
ti
passar o pix,
na..
na conta já.;

LORENA: Chegou
aq
já.

A conclusão acima, ainda que incipiente é claro, se fortalece após Lorena enviar para Wellinton fotos de droga com uma chave pix de Wagner Francisco, seguido resposta em seguida com o comprovante do pix no importe de R$ 2.000,00 reais para Wagner Francisco
Alexs
Peres Pinto.

Destaco que o representado possui várias condenações, a saber: crimes de roubo (autos nº 0037786-76.2017.8.11.0042 e autos nº 0005357- 85.2019.8.11.0042), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção ativa (autos nº 0015261-32.2019.8.11.0042), receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (autos nº 1011528-60.2023.8.11.0055).

Assim, entendo presentes indícios suficientes para o deferimento do pleito de prisão preventiva e a busca e apreensão domiciliar.

1.2
) LORENA
TAMILLI RODRIGUES DEMELLAS

Há diálogos entre a pessoa apontada pela investigação policial como LORENA e Wellinton Henrique que sugere

o fornecimento de drogas por parte dela.

Confira-se:

“WELLINTON:
Eai
, deixa eu falar
pro

cê
, consegue uma coca barata pra
nóis

ai
não? Fala comigo.

LORENA: Quantas gramas? Umas 100grama?

WELLINTON: Não LOLA, se... se o trem for bom eu vou pegar bastante, mais aí
nóis
tem que ver se o trem é bom,
vamo
pega uma
50 grama

pra
ver
ai
, 50,
ce
, porque tipo assim se você me garantir que é boa mermo... Tem como mandar foto dela pra
mim
ver? Se eu
ver
conheço se é boa ou não, se for boa eu vou pegar uma batida boa também,
ai
eu vou começar a pegar coca e chá com você, porque o menino lá que eu pego coca lá, rodou.”

Ainda, a pessoa de LORENA, apontada pela Autoridade Policial como a representada, aparenta fornecer uma grande quantidade de drogas para o interlocutor Wellinton, com transações de valores elevados, havendo, inclusive, aparente entendimento entre os dois quanto à aquisição de drogas de outros países, como a Bolívia, Paraguai e Peru.

Veja:

“LORENA: Meu povo vive indo pra
Bolivia
ele tem altos corre de
po
eu tenho
uns
mas tem que ir atrás.

WELLINTON: Hein? Nois vai comprar mais barato uai,
ce
não vai ajeitar a mandada lá
pra

nóis
do chá lá não, pra
nóis
em
em
abril,
nóis
comprar lá o trem,
nóis
não vai pegar barato,
ai
se
nóis
conseguir pegar o chá ai é bom, qualquer coisa (inaudível) pega
um coca
também né, se tiver
pra
lá,
nã
sei
na

bolivia
né a coca, no peru, mais no Paraguai tem também né.

LORENA: Vamos. Quer
vira
meu sócio
kkk
.
”

Destaco que a representada responde a Ação Penal pelo crime de tráfico e associação para o tráfico (autos nº 1000835-66.2020.8.11.0105).

Assim, entendo presentes indícios suficientes para o deferimento do pleito de prisão preventiva, bem como busca e apreensão.

1.3) EMANNUEL CARLOS KOHL PEREIRA

Extrai-se do Relatório de Degravação diálogos sugerindo que a pessoa apontada pela investigação policial como LORENA fornece a conta
bancaria
de EMMANUEL, seu suposto convivente, para depósitos que seriam
proveniente
do tráfico, destacando-se um diálogo ela teria repassado a chave Pix de Emmanuel para Wellinton.

Confira-se algumas transações realizadas:

Ressalta-se que o representado responde a Ação Penal por ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica (autos nº 1010032- 29.2021.8.11.0002) e Termo Circunstanciado Criminal pelo crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Deste modo, entendo presentes indícios suficientes para o deferimento do pleito de prisão preventiva, bem como busca e apreensão.

1.4) DAVID DO NASCIMENTO SOUZA

Há diálogos entre ele e Wellinton sugerindo a traficância.

Veja-se:

“WELLINTON: Solta minha 25g aí

WELLINTON:
To
sem chá

DAVID: Pra
vc

n
fica sem vou
da
pra
vc
50g

WELLINTON: Ajeita aí
pra
mim a hora que eu chegar ô, te dou o dinheiro aí na mão 2400
cê
me ajeita um
ai
, que eu
to

pra
ficar doido”.

Dentre as várias conversas entre as pessoas apontadas pela Autoridade Policial como sendo Wellinton e Lorena tratando sobre o preço da droga, Wellinton teria dito que David faria por um preço de até R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Depois, Lorena sugere que este vendesse em um valor mais elevado para ter mais lucro, Wellinton respondendo: “Não dá
po
, não
da

pra
pedir mais cara, tipo o DAVID
tá
tendo chá também, se eu pedir mais caro vai quebrar eu
po
, entendeu! Não tem como.”

Destaco que o representado já foi condenado por tráfico (autos n. 0001749-33.2019.8.11.0025) e responde a Ação Penal por tráfico e associação (autos n. 1001442-96.2021.8.11.0088), porte ilegal de arma de fogo e desobediência (autos n. 1002191-74.2022.8.11.0025).

Deste modo, entendo presentes indícios suficientes para o deferimento do pleito de prisão preventiva, bem como busca e apreensão.

1.5) KAYKY GUSMÃO REIS

Em conversa com a pessoa apontada como Wellinton, o representando
Kayki
surge aparentemente como o responsável pelo fornecimento de drogas em Juína, Wellinton supostamente oferecendo droga para
Kayki
vender:

Veja-se:

“WELLITON:
Eai
, tem uns
quientão
para dar de entrada para pegar seu quilo?

KAYKY: Agora eu não tenho dinheiro não
viado
, eu gastei tudo com
negocio
de mudança
esses trem
, (parte inaudível). Aguenta aí
uns dia
aí até a semana que vem
( parte
inaudível)
ai
eu erguer um dinheiro ai
nóis
negocia.

WELLITON: O KAYKY é o seguinte mano, eu não posso deixar mercadoria estragar, se tiver até
cê
arrumar o dinheiro cara, eu te vendo, se não tiver até lá
ai
na próxima manda
cê
paga,
mais
é bastante eu creio que vai
tê

po
."

Além disso, o representando seria o suposto responsável pela retirada da droga na empresa de transporte, droga que teria sido despachada por Lorena a Wellinton, em cujo diálogo Lorena avisa que "Deu certo, só esperar, amanhã
ta
na mão!", enviando uma foto como o comprovante para a pessoa atribuída pela Autoridade Policial a Kayky.

Confira-se:

Destaco que o representado responde a Inquérito Policial por tráfico e associação (autos n. 1002888-61.2023.8.11.0025).

Deste modo, entendo presentes indícios suficientes para o deferimento do pleito de prisão preventiva, bem como busca
em apreensão

1.6) CARLOS VALDEMAR DO NASCIMENTO

A pessoa de Carlos, atribuída ao representado acima pela Autoridade Policial, por sua vez, seria a pessoa responsável pela retirada da droga na empresa de transporte, droga que teria sido despachada por Lorena a Wellinton, cujo diálogos destaco um em que CARLOS aparenta ser orientado por Wellinton sobre realizar vendas de entorpecentes a prazo ou à vista.

Veja-se:

“WELLINTON: Cara... eu
tof
... Quem que é esse cara Carlos, eu apaguei as conversas,
oia
aqui mano, não mano,
ta
ficando doido cara, único
cara
que eu mandei
ce
entregar que era no prazo
ai

era,...
foi o BIAVA e foi o LÉOZÃO eu acho né, que é um... um
caubóizão
né, o resto num....
num
falei pro se mi vender
á
prazo,
ce
vendeu
pra
quantas pessoas no prazo
ai
?

WELLINTON: Mano igual eu falei
pro

cê
cara, falei anota as que
ce

coisá
mano, mano
ce
falou fez todas
pra
mim, e os
caras
que
ce
vendeu fiado
ai
que
ce
nem falou mano, que teve cara que chegou no
ce

ai
que eu não mandei chega entendeu. Que sabia que
ce

tava
,
eai
, cara eu vou perguntar
pro

kayky
, eu
to
perguntando quantos que ele
ti
entrou
pra
mim sabe”.

De resto, quando questionado por Wellinton sobre as vendas realizadas, teria enviado uma lista de anotações sugerindo referência a droga.

Deste modo, entendo presentes indícios suficientes para o deferimento do pleito de prisão preventiva, bem como busca
em apreensão

1.7) GUILHERME CAXIAS REIS

Após analisar os relatórios de extração, constatou-se que não existe qualquer conversa entre Guilherme e Wellinton, cujos diálogos deste com os outros interlocutores mencionados sequer menciona o nome do representado, razão por que deve ser indefiro o pedido.

PERICULUM LIBERTATIS

Por fim superada a individualização das condutas, e havendo cenário indiciário de traficância, cabe verificar o segundo pressuposto da prisão processual, qual seja, o “periculum
libertatis
”, o qual restou configurado no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, cuja gravidade concreta dos delitos é revelada no “modus operandi”, isso porque os representados (à exceção de Guilherme) aparentam integrar uma ORCRIM voltada ao tráfico de drogas em Juína, cenário que se alia à aparente REITERAÇÃO DELITUOSA de alguns dos representados. (...)”

2. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE CARLOS VALDEMAR DO NASCIMENTO CAVALCANTE

De igual forma, não merece prosperar o pleito de revogação da prisão preventiva formulado por CARLOS VALDEMAR DO NASCIMENTO CAVALCANTE, mormente porque o Juízo que realizou a audiência de custódia já RECONHECEU a LEGALIDADE do cumprimento do mandado de prisão preventiva (autos sob o n. 1001294-75.2024.8.11.0025), cujo tema deverá ser arguido, caso queira, na instância ad quem.

Assim, tenho que também não aportou nos autos nenhum elemento novo, razão por que
REPORTO-ME
à decisão que decretou sua prisão preventiva, cujas razões faço referência “per
relationem
”.

Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva de CARLOS VALDEMAR DO NASCIMENTO CAVALCANTE e conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar de LORENA TAMILLI RODRIGUES DEMELLAS.

Ademais, com fulcro no art. 316, parágrafo único, do CPP, MANTENHO a prisão preventiva dos representados WAGNER FRANCISCO ALEXS PERES PINTO; LORENA TAMILLI RODRIGUES DEMELLAS; EMANNUEL CARLOS KOHL
PEREIRA; DAVID
DO NASCIMENTO SOUZA; KAYKY GUSMÃO REIS e CARLOS VALDEMAR DO NASCIMENTO CAVALCANTE.
[...].
(
D
eci
são

prolatada
no
s autos de

PePrPr
n. 1000237-22.2024.8.11.0025
vista
no
ID
156781792)
Destacamos

Tem razão o impetrante,
porque, na hipótese,
está comprovado nestes autos que a paciente é mãe de uma criança de tenra idade, na medida em que foi apresentada a certidão de nascimento do seu filho, que conta com apenas 5 (cinco) anos de idade, nascido em
28
de
junho
de 201
8
, ou
em outras palavras:

ela é
responsável pela criação e educação de uma criança, tanto nas questões financeiras quanto na dedicação do tempo, presumindo-se, pois, a necessidade dos seus cuidados para com o
menor
.

Releva
asseverar
, ainda nessa seara, que a lei e a jurisprudência não exigem que os filhos crianças estejam desassistidos para que a prisão preventiva da mãe seja substituída pela prisão domiciliar, haja vista que, por razões humanitárias e para garantir a proteção integral da criança, a necessidade dos cuidados maternos é legalmente presumida, ainda mais no caso em comento, em que a criança tem apenas cinco anos de idade, direito, esse, que perderia apenas em hipóteses excepcionais, tais como, se tivesse perpetrado o crime de tráfico de drogas com habitualidade na residência onde mora com o
menor
.

Além
do mais
,
não se pode olvidar que apesar da reiteração delitiva, em tese, atribuída à paciente, o delito de tráfico não é dotado de violência ou grave ameaça, não havendo, também, nestes autos elementos indicadores que ela tenha cometido crime contra seu filho
.

Aliás, acerca do tema, veja-se a redação
dos
arts
. 318 e 318-A, do Código de Processo Penal:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV -
gestante
; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (Inc
luído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa
; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

Art. 318-B. A substituição de que tratam os
arts
. 318 e 318-A poderá ser efetuada
sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código
. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

Destacamos

Sendo assim, não obstante o juízo de primeiro grau tenha
af
irmado
que a prisão preventiva da paciente é necessária para a garantia da ordem pública, em decorrência da reiteração delitiva

de Lorena
Tamilli
;
por outro lado
,
ficou demonstrado que a presença dela é
imprescindível
ao convívio familiar para tutelar seu filho menor de idade.

Todavia, ante a reprovabilidade da conduta delitiva supostamente praticada pela paciente, é necessária a restrição ao seu direito ambulatorial, devendo a sua prisão cautelar ser convertida em domiciliar e condicionada ao uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, de acordo com as disposições contidas nos
arts
. 282, 319, IX, e 318-B, do Código de Processo Penal.

Isso porque, embora a prisão cautelar seja compatível com a reiteração delitiva, em tese, imputada à paciente, igual afirmação não pode ser feita em relação à adequação da medida extrema à sua condição de mãe de uma criança de tenra idade, a quem certamente não pode ser estendidos os efeitos de eventual e futura pena, nos termos preconizados art. 5º, XLV, da Constituição Federal.

O
Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, a despeito da gravidade do crime e a presença dos requisitos autorizadores do cárcere preventivo de mãe com filho menor de 12 anos, sua conversão em prisão domiciliar é medida que se impõe quando restarem comprovados os requisitos do art. 318 do Código de Processo Penal, como sói ser no caso em apreciação.

A propósito, c
onfira-se
o resumo deste julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA PELA PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão negou vergastada por seus próprios fundamentos. II - In
casu
,
a agravada demonstrou possuir filho menor, conforme certidão de nascimento de fls. 94-95. Nesse aspecto, há que se considerar, no caso em apreço, que os benefícios de se permitir a mãe dispensar aos filhos de tenra idade os cuidados necessários, sobrepõe-se à necessidade de segregação da genitora, tendo em vista que a conduta em tese por ela perpetrada, qual seja, tráfico de drogas, não foi cometida mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes,
preenchendo portanto
os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
. Desse modo, tem-se que a situação da agravada, não obstante os fundamentos da segregação cautelar, ajusta-se às diretrizes trazidas pela novel legislação a fim de permitir-lhe a substituição da medida constritiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal.

Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no HC n. 832.242/AL, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe
de 1/12/2023).
Destacamos

Se isso não bastasse, não se pode deixar de ter em mente que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no
Habeas Corpus
n. 143.641, concedeu a ordem “
para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas
, gestantes, puérperas
ou
mães

de

crianças

e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais,
enquanto perdurar tal condição
, tendo a referida decisão sido estendida às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional”
.
Destacamos

Posto isso, em dis
sonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo
parcialmente
procedente o pedido deduzido em favor de
Lorena
Tamilli

Rodrigues
Demellas
; por consequência,
concedo
em parte

a ordem
vindicada
, para converter a prisão preventiva decretada em seu desfavor para prisão domiciliar, condicionada ao uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira (art. 319, IX, do Código de Processo Penal)
;

bem como das demais medidas cautelares eventualmente impostas pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024